Tribunal: TRF3
Processo: 5000674-52.2021.4.03.6137
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
46/1327)

5000674-52.2021.4.03.6137

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000674-52.2021.4.03.6137

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SOLANGE PAULINO DA COSTA LEIMIG

ADVOGADO do(a) APELADO: MISMA ANDRADE VIEIRA GUEDES - SP420052-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCELIA MARIA DOS SANTOS SCREPANTI - SP358244-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DA VIDA TODA. ART. 3o DA LEI No 9.876/99. ADIs 2.110 E 2.111. SUPERAÇÃO DO TEMA 1.102/STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do INSS para reformar a sentença de procedência e julgar improcedente o pedido de Revisão da Vida Toda, consistente na inclusão, no período básico de cálculo, dos salários-de-contribuição anteriores a julho de 1994, com fundamento no art. 29, I e II, da Lei no 8.213/1991. A agravante sustenta direito adquirido ao melhor benefício (Tema 334/STF), inaplicabilidade automática das ADIs 2.110 e 2.111, impossibilidade de julgamento monocrático e requer o restabelecimento da sentença ou a suspensão do feito até definição final do Tema 1.102/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste direito adquirido à Revisão da Vida Toda após o julgamento das ADIs 2.110 e 2.111 pelo STF; (ii) estabelecer se a modulação de efeitos dessas decisões impede a reforma de sentenças anteriores; e (iii) determinar se é cabível o julgamento monocrático da apelação diante do entendimento vinculante da Suprema Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, em controle concentrado de constitucionalidade, reconhece a constitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.876/99, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, fixando interpretação definitiva sobre a matéria.

A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.876/99 afasta a possibilidade jurídica da Revisão da Vida Toda, superando a tese anteriormente firmada no Tema 1.102/STF.

Não há direito adquirido a regime jurídico ou a metodologia de cálculo declarada incompatível com a interpretação constitucional vinculante firmada pelo STF, razão pela qual a invocação do Tema 334/STF não sustenta a pretensão revisional.

A modulação de efeitos definida nos embargos de declaração das ADIs 2.110 e 2.111 limita-se à irrepetibilidade dos valores recebidos até 05/04/2024 e à não imposição de honorários, custas e perícias em ações pendentes até essa data, não impedindo a adequação das decisões judiciais ao precedente vinculante.

A reforma da sentença decorre da necessária observância do precedente vinculante do STF, não configurando aplicação automática arbitrária, mas adequação obrigatória do julgado à orientação da Suprema Corte.

O art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a matéria estiver em consonância com entendimento firmado em repercussão geral ou controle concentrado, sendo assegurada a colegialidade por meio do agravo interno.

Não há violação ao contraditório, ao duplo grau de jurisdição ou ao princípio da colegialidade, pois o agravo interno submete a decisão singular ao órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da constitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.876/99 nas ADIs 2.110 e 2.111 supera a tese firmada no Tema 1.102/STF e afasta a possibilidade da Revisão da Vida Toda.

A modulação de efeitos fixada pelo STF não impede a adequação das decisões judiciais ao precedente vinculante, limitando-se à irrepetibilidade de valores e à não imposição de encargos processuais até 05/04/2024.

O relator pode decidir monocraticamente quando a controvérsia estiver resolvida por precedente vinculante do STF, assegurada a colegialidade por meio de agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000674-52.2021.4.03.6137

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MISMA ANDRADE VIEIRA GUEDES - SP420052-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCELIA MARIA DOS SANTOS SCREPANTI - SP358244-A

APELADO: SOLANGE PAULINO DA COSTA LEIMIG

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno (ID 343474638) interposto pela parte autora em face da decisão monocrática (ID 326465202), que deu provimento ao apelo do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido de Revisão da Vida Toda, que buscava o cômputo, no período básico de cálculo, também dos salários-de-contribuição anteriores ao mês de julho de 1994, conforme a regra permanente do artigo 29, incisos I e II, da Lei no 8.213/1991.

Em seu recurso, requer a agravante a reforma da decisão, alegando, em apertada síntese, que a decisão monocrática não observou o direito adquirido assegurado pelo Tema 334/STF; que a aplicação das ADIs 2.110 e 2.111 não autoriza reforma automática de decisões anteriores, nem impôs suspensão nacional dos processos; e que a matéria possui natureza eminentemente colegiada, não se tratando de hipótese que autorize julgamento monocrático. Requereu, ainda, a aplicação do art. 1.021, §3o, do Código de Processo Civil, para o julgamento imediato do mérito pelo colegiado.

Requer a reconsideração da decisão ou o envio para julgamento do recurso pela C. 8a Turma desta Corte, com o julgamento imediato do mérito da apelação, restabelecendo-se a sentença de procedência, ou, subsidiariamente, a anulação da decisão monocrática para julgamento colegiado da apelação, ou a suspensão do feito até a conclusão da análise da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, ante a pendência de definição final no Tema 1102. Requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Conheço do agravo interno, eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade.

A agravante interpôs o presente recurso contra decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau, que havia julgado procedente o pedido de Revisão da Vida Toda, e, em sua substituição, julgou improcedente a pretensão da autora. A fundamentação central da decisão monocrática residiu na superação da tese inicialmente firmada no Tema 1.102 do Supremo Tribunal Federal (STF) em virtude do julgamento definitivo das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) no 2.110 e 2.111, as quais reconheceram a constitucionalidade do artigo 3o da Lei no 9.876/99.

Em suas razões recursais, a agravante reitera a tese de direito adquirido ao benefício mais vantajoso, referenciando o Tema 334/STF (RE 630.501/RS). Argumenta que a modulação de efeitos das ADIs 2.110 e 2.111 não autoriza a reforma automática de sentenças proferidas anteriormente, tampouco impôs suspensão nacional dos processos, e que a decisão monocrática teria ampliado indevidamente o alcance da modulação. Além disso, sustenta que a matéria em discussão possui natureza eminentemente colegiada, afastando a possibilidade de julgamento monocrático.

Examinando detidamente as alegações da agravante, verifico que as mesmas não são capazes de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática combatida.

Em primeiro lugar, no que tange à alegação de que a decisão monocrática não observou o direito adquirido assegurado pelo Tema 334/STF e que a alteração jurisprudencial superveniente não poderia atingir situações jurídicas pré-constituídas, cumpre assinalar a natureza e o alcance do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

A decisão proferida nas ADIs 2.110 e 2.111, em sede de controle concentrado de constitucionalidade e com eficácia erga omnes e vinculante, estabeleceu a interpretação definitiva sobre a constitucionalidade do artigo 3o da Lei no 9.876/99.

Ao declarar a higidez constitucional de tal dispositivo, o STF afastou, de forma irretratável, a possibilidade jurídica de aplicação da chamada "Revisão da Vida Toda" nos moldes pretendidos pela agravante, superando o entendimento que havia sido provisoriamente firmado no Tema 1.102/STF.

Dessa forma, a partir do momento em que o direito à revisão, tal como postulado, foi considerado constitucionalmente inviável pela Suprema Corte, não se pode invocar um suposto direito adquirido a uma metodologia de cálculo que, por decisão final e vinculante do órgão de cúpula do Poder Judiciário, não encontra respaldo no arcabouço constitucional.

A decisão monocrática já havia abordado a questão da superação da tese do Tema 1.102/STF e a consequente inviabilidade da revisão pleiteada nos seguintes trechos:

"prejudicada a preliminar de necessidade de suspensão do processo, uma vez que no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2.110 e 2.111, reconheceu-se, por maioria de votos, a constitucionalidade do artigo 3o da Lei 9.876/99, superando-se a tese inicialmente firmada no Tema 1.102 do STF."

Adicionalmente, a própria decisão monocrática reiterou a impossibilidade da revisão ao afirmar que:

"confirmou-se a decisão da Suprema Corte que não reconheceu o direito à revisão pleiteada, ou seja, o direito de o beneficiário incluir no cálculo de sua aposentadoria, as contribuições previdenciárias, acaso mais favoráveis, anteriores a julho de 1994." "Com efeito, restou expressamente confirmado, no bojo dos referidos embargos, que o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, ocasiona a superação da tese debatida no Tema 1.102 do STF. Portanto, conclui-se que, ainda o STF tivesse sido favorável ao pleito dos segurados em momento anterior, esse entendimento não mais é possível diante da derradeira manifestação daquele Tribunal sobre o tema."

Diante deste cenário, a invocação do direito adquirido ao melhor benefício, embora seja um princípio basilar do direito previdenciário, deve ser interpretada à luz da constitucionalidade da norma. Se a norma que permitiria o "melhor benefício" (a Revisão da Vida Toda) foi declarada constitucionalmente inviável pelo STF, a pretensão baseada nela não pode ser acolhida, independentemente do status jurídico anterior do Tema 1.102/STF.

No que diz respeito à alegação de que a modulação de efeitos não autorizaria a reforma automática de decisões anteriores e de que a decisão agravada teria ampliado indevidamente o alcance da modulação também não encontra respaldo.

A decisão monocrática aplicou a modulação de efeitos exatamente nos termos definidos pelo STF nos embargos de declaração das ADIs 2.110 e 2.111. Essa modulação visou a proteger a irrepetibilidade dos valores já percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais (definitivas ou provisórias) prolatadas até 05/04/2024, bem como a impossibilidade de cobrança de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis de autores em ações pendentes de conclusão até a referida data.

Essa aplicação fiel do que foi estabelecido pela Suprema Corte não constitui, de forma alguma, ampliação indevida de alcance, mas sim a estrita observância de um comando vinculante. A reforma da sentença de primeira instância pela decisão monocrática não se deu de forma "automática arbitrária", mas sim como uma consequência jurídica necessária da adequação do julgado ao precedente vinculante do STF, que possui força cogente sobre todas as instâncias do Poder Judiciário.

Por fim, quanto à alegação de que a matéria possui natureza eminentemente colegiada e que, portanto, não caberia julgamento monocrático, a decisão monocrática já havia justificado sua competência para o julgamento singular.

Tal justificação está em plena consonância com o artigo 932 do Código de Processo Civil, que confere ao relator a prerrogativa de decidir monocraticamente, especialmente quando a decisão impugnada estiver em consonância com entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos ou em repercussão geral.

A superação do Tema 1.102/STF pelas ADIs 2.110 e 2.111 se encaixa perfeitamente nesta hipótese. Além disso, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a validade do julgamento monocrático em casos como este, salientando que a possibilidade de interposição de agravo interno, como o presente, assegura plenamente o princípio da colegialidade, permitindo que a matéria seja, de fato, submetida à apreciação do órgão colegiado.

Não há, portanto, qualquer cerceamento de defesa ou violação à garantia do duplo grau de jurisdição. A decisão monocrática, aliás, já havia citada jurisprudência neste sentido.

Em face de todo o exposto, a decisão monocrática encontra-se solidamente fundamentada e em perfeita consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. As razões apresentadas no agravo interno não introduzem quaisquer elementos novos ou argumentos jurídicos robustos que sejam capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada ou de justificar sua reforma.

A pretensão de restabelecimento da sentença de procedência da Revisão da Vida Toda é, inequivocamente, inviável diante do cenário jurídico atual, definitivamente estabelecido pelas ADIs 2.110 e 2.111.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DA VIDA TODA. ART. 3o DA LEI No 9.876/99. ADIs 2.110 E 2.111. SUPERAÇÃO DO TEMA 1.102/STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do INSS para reformar a sentença de procedência e julgar improcedente o pedido de Revisão da Vida Toda, consistente na inclusão, no período básico de cálculo, dos salários-de-contribuição anteriores a julho de 1994, com fundamento no art. 29, I e II, da Lei no 8.213/1991. A agravante sustenta direito adquirido ao melhor benefício (Tema 334/STF), inaplicabilidade automática das ADIs 2.110 e 2.111, impossibilidade de julgamento monocrático e requer o restabelecimento da sentença ou a suspensão do feito até definição final do Tema 1.102/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste direito adquirido à Revisão da Vida Toda após o julgamento das ADIs 2.110 e 2.111 pelo STF; (ii) estabelecer se a modulação de efeitos dessas decisões impede a reforma de sentenças anteriores; e (iii) determinar se é cabível o julgamento monocrático da apelação diante do entendimento vinculante da Suprema Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, em controle concentrado de constitucionalidade, reconhece a constitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.876/99, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, fixando interpretação definitiva sobre a matéria.

A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.876/99 afasta a possibilidade jurídica da Revisão da Vida Toda, superando a tese anteriormente firmada no Tema 1.102/STF.

Não há direito adquirido a regime jurídico ou a metodologia de cálculo declarada incompatível com a interpretação constitucional vinculante firmada pelo STF, razão pela qual a invocação do Tema 334/STF não sustenta a pretensão revisional.

A modulação de efeitos definida nos embargos de declaração das ADIs 2.110 e 2.111 limita-se à irrepetibilidade dos valores recebidos até 05/04/2024 e à não imposição de honorários, custas e perícias em ações pendentes até essa data, não impedindo a adequação das decisões judiciais ao precedente vinculante.

A reforma da sentença decorre da necessária observância do precedente vinculante do STF, não configurando aplicação automática arbitrária, mas adequação obrigatória do julgado à orientação da Suprema Corte.

O art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a matéria estiver em consonância com entendimento firmado em repercussão geral ou controle concentrado, sendo assegurada a colegialidade por meio do agravo interno.

Não há violação ao contraditório, ao duplo grau de jurisdição ou ao princípio da colegialidade, pois o agravo interno submete a decisão singular ao órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da constitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.876/99 nas ADIs 2.110 e 2.111 supera a tese firmada no Tema 1.102/STF e afasta a possibilidade da Revisão da Vida Toda.

A modulação de efeitos fixada pelo STF não impede a adequação das decisões judiciais ao precedente vinculante, limitando-se à irrepetibilidade de valores e à não imposição de encargos processuais até 05/04/2024.

O relator pode decidir monocraticamente quando a controvérsia estiver resolvida por precedente vinculante do STF, assegurada a colegialidade por meio de agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão